Tribunal: TJSP
Processo: 1030898-92.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Condomínio Residencial. Pretensão de anular autuação e respectiva imposição de penalidades e sanções administrativas em decorrência de construção irregular de "guarita". Decadência operada ante a existência de pedido de vistoria formulado em 2004. Ação procedente. Recurso provido.